Tribunal: TJPA
Processo: 0001169-02.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001169-02.2012.8.14.0401

APELANTE: MARIO ALBERTO DE MENEZES PEPES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Mario Alberto de Menezes Pepe,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 5985592), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e V do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes e por restrição a liberdade da vítima) a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias multa, sob regime inicial fechado
.

Segundo os termos da denúncia (ID 5985581 – pg. 2-5):

“(...) Trata-se de Inquérito Policial que versa sobre o crime de Roubo qualificado efetuado pelos denunciados ocorrido no início da tarde do dia 17.02.2011, no interior de uma residência localizada no Conjunto Médice I, Tv. Maranhão, n°05, esquina com a Tv. Anajás, Bairro Marambaia, tendo como vítima Adrilena de Menezes Pepes.

Declara a vítima que no dia do crime a sua empregada doméstica, de nome Ilma Coelho Pinto, estava sozinha na sua residência quando pela garagem da casa adentou três elementos, no caso, o segundo, terceiro e quarto denunciados, todos armados com arma de fogo, anunciaram o assalto e trancaram a funcionaria doméstica no banheiro, oportunidade que subtraíram cum cofre contendo jóias avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie, uma TV, computador, dois aparelhos de som, roupas, sapatos e outros objetos, sendo que todos os objetos subtraídos da residência da vítima foram colocados em um automóvel que ficou estacionado na garagem da casa e estava sendo dirigido pelo último denunciado e seguiram para um local conhecido por “Saré” ou “Maré”, no final do Distrito Industrial, na beira do rio, e dividirem o produto do crime, quando lá já se encontrava o primeiro denunciado que planejou toda e forneceu a cópia da chave do portão da casa por onde entraram os assaltantes, haja vista que vem ser neto da vítima.

A família, sem a participação da Polícia, começou a fazer buscas no encalço do primeiro denunciado, pois este já havia se envolvido em outros crimes de roubos, e conseguiu localizar os denunciados que relataram o crime e imputaram ao primeiro denunciado o planejamento e o fornecimento da cópia da chave para a realização do assalto, sendo que apenas alguns objetos roubados foram recuperados. (...)”

A denúncia foi recebida em 16/02/2012.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa de Mario Alberto de Menezes Pepes interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 7860173), requer

a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, alegando insuficiência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”, ou subsidiariamente a redução da pena base e exclusão das agravantes previstas no art. 61, II, e, f, h, i do CPB, alegando bis in idem na fundamentação.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7860177), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, (ID 12709749), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa de
Mario Alberto de Menezes Pepes interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 7860173), requer

a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, alegando insuficiência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”, ou subsidiariamente a redução da pena base e exclusão das agravantes previstas no art. 61, II, e, f, h, i do CPB, alegando bis in idem na fundamentação.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
estando demonstradas por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 5985583- pg. 17); pelo auto de entrega (ID 5985583 – pg. 18);
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima,
Ilma Coelho Pinto
, relatou em juízo que o delito ocorreu na casa em que trabalhava, sendo que o denunciado MARIO ALBERTO era neto da sua empregadora e dona da residência. Explicou que foi o neto da vítima que planejou o assalto, tirando cópias das chaves, sendo que no dia do fato estava sozinha no local. Que os acusados aproveitaram um dia que sua patroa estava viajando para cometer o delito.

Explicou que, além de si própria, somente o referido acusado possuía a chave da residência. Que estava deitada em uma rede quando os assaltantes entraram na residência, pela garagem, e lhe abordaram anunciado o delito e perguntando onde estavam os pertences que foram roubados. Que viu MARIO ALBERTO do outro lado da praça observando o crime. Que três pessoas entraram na residência.

Continuou narrando que os assaltantes levaram o cofre da vítima o qual possui joias e dinheiros, televisão e roupas, tendo sua patroa um prejuízo em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Que dos três assaltantes que entraram na residência se recorda somente de um, porém não sabe precisar quem é dos denunciados. Informou que todos portavam armas de fogo. Ao saírem da residência deixaram a vítima presa dentro do banheiro. Disse ainda que o acusado MARIO ALBERTO dividiu o produto do delito com sua mãe, a qual também é envolvida em crimes, porque ouviu aquele conversar com sua genitora sobre o que ia lhe repassar.

Às perguntas feitas pela defesa disse que não fez o reconhecimento de nenhum dos réus na delegacia. Complementou dizendo que MARIO ALBERTO não entrou na residência no momento do crime, tendo ficado do lado de fora da

casa, mas tem certeza de tê-lo visto observando o evento do outro lado da praça que fica em frete a residência. Às perguntas feitas pelo magistrado disse que o acusado MARIO ALBERTO olhava para a residência no momento do crime, o que lhe fez ter certeza de que este sabia o que estava ocorrendo. Que posteriormente foi pego com o referido acusado alguns bens das vítimas, dentre eles o cordão de seu avô. Por fim, explicou que ouviu os assaltantes conversando com MARIO ALBERTO, ainda dentro da casa, sobre entregar parte da res furtiva à sua mãe, em um momento que estava isolada enquanto o roubo era cometido.

Os acusados não foram ouvidos em juízo, porque, todos os que tiveram o processamento da ação penal, foram declarados revéis. Contudo, hei por bem pontuar que, em sede policial, o acusado MARIO ALBERTO confirmou participação no delito, dizendo que, por saber que seus avós possuíam joias e dinheiro na residência, organizou o crime com os outros acusados, contudo preferiu não comparecer ao local do crime porque era conhecido na rua.

Depreende-se do depoimento da vítima Ilma, que a mesma reconheceu o réu como um dos autores do crime.

Destaco, os depoimentos realizados na fase inquisitiva, da proprietária da residência que foi alvo do roubo, a Srª
, Adrilena de Menezes Pepe, que relatou:

“(...) QUE é moradora deste município de Belém/PA, desde quando nasceu, residindo no Conjunto Médici I, Travessa Anajás, nº 05, Bairro Marambaia, na data do dia 16/12/2011, foi para o balneário de Marudá, deixando em sua residência sua empregada de nome ILMA COELHO PINTO, já residindo com a declarante há aproximadamente 06 anos, na data do dia 17/12/2011, por volta das 13h00, três indivíduos não identificados entraram na residência da comunicante, ambos armados com arma de fogo, ali fizeram de refém ILMA COELHO, que não tendo outra alternativa fez tudo que os indivíduos queriam; QUE eles falavam que somente queriam os objetos que vieram buscar na residência, ILMA COELHO informava tudo que lhe era perguntado, pois estava sempre ameaçada de morte; QUE os assaltante levaram um cofre contendo 100 mil reais em jóias, R$ 35.000, 00 (trinta e cinco mil em dinheiro), um TV 42 polegadas, um computador, dois aparelho de som, roupas, sapatos e outros; QUE somente às 18h, do dia 17/12/2011, a declarante fora informada por ILMA COELHO, que teriam entrado em sua residência e roubado tudo que foi citado, pelo fato de em Marudá não está pegando telefone; QUE a declarante ficou muito abalada com o ocorrido, onde de imediato retornou para esta capital. Ressalta a vítima que os três assaltantes entraram em sua residência com uma chave mestre, vindo ILMA COELHO se espantar com os indivíduos dentro de casa; QUE o referido já foi preso e processado pela pratica do crime de roubo, onde fio preso e autuado na Seccional do PAAR,
a declarante somente tem seu neto como principal suspeito, pois para entrarem em sua com uma chave mestre, só poderia atribuir esta função, só poderia atribuir esta situação a ele, pelo fato do referido sempre furtar qualquer coisa que encontrasse em sua frente; QUE seu neto é usuário de drogas
. (...)” [Id. Num. 5985582 - Pág. 9]

Neste mesmo sentido,
Marilena de Menezes Pepes
, filha da proprietária da residência, prestou os seguintes esclarecimentos a respeito dos fatos:

“(...) Na data de 18/12/2011, quando estava de saída de sua casa, num ramal que dá acesso ao Município de Bujaru e avistou uma camioneta muito parecida com a de sua mãe Adrilena. Que: Observou quando o referido veículo imprimia marcha a ré, e ao se aproximar da declarante visualizou sua mãe no interior do veículo em companhia de um senhor de prenome "BIDICA". QUE: Sua genitora lhe informou que seu filho MÁRIO ALBERTO teria entregue a residência de sua avó para uns bandidos assaltarem, levando em consequência do crime diversos objetos valiosos e a importância de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que estariam num cofre junto com as jóias. QUE: Seguiu em companhia de sua mãe para tentar localizar MÁRIO ALBERTO. QUE: procurou por este em um local onde provavelmente o encontraria, todavia não logrou êxito em encontrá-lo, mas observou que ao relatar o que havia acontecido aos amigos MÁRIO, os jovens "DENIS" E "MARCELO" que andavam em companhia de seu filho "GRITARAM" "TEXTUAIS" "A CASA CAIU, SUJOU" e saíram em disparada em duas motos: uma na cor preta e outra prata. QUE: chegou a conversar com sua mãe e pedir para não acionar a polícia para prender seu filho, pois iria ajudar sua mãe nas buscas de recuperação dos pertences roubados. QUE: no dia de hoje (20/12/2011) recebeu uma visita de policiais desta seccional procurando por seu filho, que, no entanto, lá não se encontrava. QUE: tem informação que desde o dia do assalto na casa de sua mãe, MÁRIO não mais tem mantido contato com a declarante, encontrando-se em local incerto e não sabido. QUE: procurou empreender buscas juntamente com os policiais aqui lotados que encontrassem MÁRIO, mas as buscas foram infrutíferas. QUE: declarou que seu filho já foi processado pela prática de assalto, tendo inclusive sentença condenatória em aberto. (...)” [Id. Num. 5985582 - Pág. 5]

Extrai-se, que conforme o já bem delineado na sentença condenatória, que o apelante exerceu o papel de autor intelectual do crime pelas seguintes conclusões:

1)

Tinha conhecimento que a sua avó, dona da casa, estava fora da cidade.

2)

Possuía a chave da residência de sua avó.

3)

No momento do crime foi visto pela funcionária Ilma no outro lado da praça em frente a casa.

4)

Tinha conhecimento da vultosa quantidade de joias, dinheiro e bens existentes dentro da residência de sua avó.

5)

Desapareceu após o crime.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, sendo confirmada a participação de pelo menos três assaltantes, sendo o apelante Mário quem realizou o planejamento do assalto.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação como autor intelectual do roubo, conforme as provas colhidas durante a instrução processual.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa do recorrente requer também a redução
da pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Mário Alberto de Menezes Pepes, às sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e restrição a liberdade da vítima),
à PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão,
considerando, nesta fase, como circunstâncias judiciais negativas: a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu,

que a funcionária que estava na residência durante o assalto foi ameaçada de morte, a fim de garantir sucesso na empreitada criminosa, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

As Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, ultrapassam às ordinárias, tendo em vista que o réu
planejou detalhadamente a ação criminosa, aproveitando-se que sua avó estava fora da cidade para planejar a invasão à sua casa, além de facilitar a entrada no local, ao fornecer a chave da residência para os seus comparsas
, demonstrando maior reprovabilidade.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que duas circunstâncias judiciais militam contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado,
devendo a mesma permanecer no quantum de 06 (seis) anos

de reclusão,
diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo legal o quantum de 02 (dois) anos de reclusão.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, OS TRÊS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA, O QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Em razão da ausência de reformas nos 03 (três) vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, por estarem fundamentados com dados concretos dos autos em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, entendo por bem manter a pena-base do réu em 19 (dezenove) anos de reclusão, pena esta entre o mínimo e a média para o delito em espécie, haja vista que a existência de 03 (três) vetores judiciais negativos já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal ex vi da Súmula n. 23/TJPA, estando inclusive a pena-base dentro da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso.

Mantendo os demais termos da dosimetria da pena, em razão de estarem escorreitos, em consonância com a legislação e jurisprudência hodierna, pelo que, permanece incólume a pena definitiva do réu apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do aumento da pena em 01

(um) ano por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual a defesa concorda com a aplicação, conforme suas razões recursais.

2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2017.04315229-41, 181.426, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não há outros questionamentos na dosimetria da pena.
Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena fixada pelo magistrado, estando

a mesma em consonância com os ditames legais.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Mario Alberto de Menezes Pepes,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023